Tribunal: STF
Processo: ARE 1599176
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Fundef. Precatório. Subvinculação de 60% para profissionais do magistério. Inaplicabilidade retroativa da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e da Lei nº 14.325, de 2022. Segurança jurídica. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. O acórdão manteve a improcedência do pedido de obrigação de fazer para destinar 60% das verbas de precatório do Fundef diretamente aos profissionais do magistério.
2. A parte recorrente pleiteia a destinação de 60% dos valores do precatório do Fundef para remuneração dos professores, argumentando que a intenção do legislador foi expressa na alocação desses recursos para valorização dos docentes e que há vinculação constitucional e legal para tal pagamento.
3. A sentença de 1º Grau julgou improcedente o pedido, entendendo pela inexistência de subvinculação obrigatória de 60% das verbas do Fundef à remuneração dos profissionais do magistério, devido à ausência de previsão legal expressa e ao caráter eventual dos recursos. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas confirmou essa decisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e da Lei nº 14.325, de 2022, para justificar o rateio de 60% dos valores de precatório do Fundef, pago antes da vigência dessas normas, aos profissionais do magistério.
III. Razões de decidir
5. A Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, não podem ser aplicadas retroativamente a precatórios do Fundef pagos antes de sua vigência, devendo a controvérsia ser analisada sob o regime normativo da época do pagamento.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, consolidou o entendimento de que os recursos de complementação do Fundef recebidos via precatório são vinculados à educação, mas não estão sujeitos à regra de subvinculação de 60% para pagamento direto aos professores, em razão do caráter extraordinário e eventual desses valores, visando evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável.
7. A Emenda Constitucional nº 114, de 2021, ao permitir a destinação de 60% dos valores como abono e vedar sua incorporação à remuneração (art. 5º, parágrafo único), teve o objetivo de mitigar efeitos adversos ao equilíbrio fiscal, e não tem caráter interpretativo, necessitando de regulamentação posterior pela Lei nº 14.325, de 2022.
8. A vigência da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, se deu a partir de sua publicação em 17 de dezembro de 2021 (art. 8º), momento posterior ao pagamento do precatório em questão, e a ausência de previsão expressa de retroatividade impede sua aplicação a fatos anteriores, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.
9. A determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da Emenda Constitucional nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças dos entes públicos, que provavelmente já teriam utilizado os valores, e violaria o postulado da segurança jurídica, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao princípio de que o tempo rege o ato.
IV. Dispositivo 
10. Recurso ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do prolatado pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUBVINCULAÇÃO DE 60% DAS VERBAS DO FUNDEF À REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RATEIO DIRETO AOS PROFESSORES. PRECEDENTES DO STF, STJ E TCU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Trata-se de apelação cível interposta por Luciana Araújo Silva Xavier contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Miguel dos Campos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. A sentença recorrida entendeu pela inexistência de subvinculação obrigatória de 60% das verbas do FUNDEF à remuneração dos profissionais do magistério, em razão da ausência de previsão legal expressa e do caráter eventual dos recursos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade da destinação de 60% dos valores oriundos do precatório do FUNDEF para pagamento direto aos professores da rede pública municipal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pagamento do precatório em questão ocorreu antes da edição da EC 114/2021 e da Lei 14.057/2020, devendo a controvérsia ser analisada com base no regime normativo vigente à época. 
4. O STF, no julgamento da ADPF 528, consolidou o entendimento de que os recursos de complementação do FUNDEF recebidos por meio de precatório possuem vinculação à educação, mas não estão sujeitos à regra da subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei 11.494/2007, considerando o caráter extraordinário e eventual desses valores. 
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que os recursos do precatório devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, sem que haja previsão para rateio direto entre os professores. 
6. O apelante não apresentou fundamento jurídico suficiente para afastar a interpretação consolidada nos tribunais superiores e na Corte de Contas, sendo inviável a destinação automática dos recursos ao magistério sem previsão legal expressa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: ‘1. Os valores pagos a título de complementação do FUNDEF por meio de precatórios possuem destinação vinculada à educação, mas não estão sujeitos à regra de subvinculação de 60% para pagamento direto aos professores. 2. A inexistência de previsão legal para rateio impede o deferimento da pretensão autoral.’” (e-doc. 111, p. 1-2; grifos no original).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam “desrespeito ao art. 60, XII do ADCT e art. 5º da EC 114/2021” (e-doc. 121, p. 3; grifos no original). 

3.1. Afirmam que “não restam dúvidas de que a intenção do legislador foi expressa na alocação de 60% do valor dos recursos do FUNDEF e FUNDEB à remuneração dos professores com intuito de valorização dos docentes” (e-doc. 121, p. 6; grifos no original). 

3.2. Compreendem que “não há discricionariedade no uso de referidas verbas, mas sim VINCULAÇÃO, já que foram previamente destinadas ao magistério por força de determinação constitucional e legal (ADCT, art. 60, §5º c/c art. 7º da Lei Federal n. 9.424/96), as quais ordenam com clareza o pagamento de 60% da verba do FUNDEF aos profissionais do magistério como medida de valorização da categoria” (e-doc. 121, p. 6; grifos no original). 

3.3. Esclarecem que “o objeto da ação fora o repasse dos 60% do precatório do FUNDEF a título de diferenças não pagas oportunamente aos profissionais do magistério que laboraram na época acobertada pela coisa julgada originária do precatório, qual seja, os professores no efetivo exercício do magistério entre 1998 a 2006” (e-doc. 121, p. 11; grifos no original). 

3.4. Enfatizam “trata-se de um direito adquirido dos TRABALHADORES DA ÉPOCA (que são os autores/apelantes) ao recebimento da quantia requerida por força de disposição constitucional e legal, o cumprimento de um direito social” (e-doc. 121, p. 12; grifos no original). 

3.5. Destacam que “a derrubada do veto ao art. 7º, parágrafo único da Lei 14057/2020, pelo Congresso Nacional, é fator que influencia diretamente na resolução da lide em favor dos apelantes. Isso porque, com a queda do veto, há a garantia que os recursos dos precatórios do Fundef deverão obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores” (e-doc. 121, p. 16; grifos no original). 

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 130).

5. As agravantes sustentam que “não há que se falar que o mérito recursal do extraordinário persegue violação de norma infraconstitucional, uma vez que o recorrente for expresso de que o acórdão recorrido violou frontalmente as seguintes normas constitucionais: Art. 60, XII, do ADCT e Art. 5º da EC 114/2021!!!” (e-doc. 138, p. 3; grifos no original).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7.  A discussão jurídica trazida no recurso extraordinário limita-se a verificar se a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, e a Lei nº 14.325, de 2022, podem ser aplicadas para justificar o rateio de 60% dos valores do Fundef provenientes de precatório “pago em 2017, portanto, bem antes da edição da EC 114/2021 e da Lei 14.057/2020” (e-doc. 111, p. 6).   Assim, como bem explicitado no voto condutor do acórdão atacado “em face da impossibilidade de retroação desses instrumentos normativos, o pleito recursal deve ser analisado à luz do quadro normativo vigente à época do pagamento dos recursos sobre os quais a controvérsia versa”  (e-doc. 111, p. 6; grifos no original).

8. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação no sentido da constitucionalidade do afastamento da vinculação da aplicação de 60% das verbas do Fundef para pagamento de professores da educação básica quando se tratar de valores recebidos em face de pagamento de precatório. Eis a ementa do precedente:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

8.1. Colho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator, o seguinte excerto:

“(...) O caráter extraordinário desse ingresso de verba justifica o afastamento da subvinculação, pois seguir a determinação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, na redação então vigente, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem que houvesse receita subsequente proveniente de novos precatórios inexistentes –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
A majoração concedida com amparo no recebimento eventual desses recursos prejudicaria o equilíbrio das contas municipais a partir do esgotamento do montante da complementação extraordinária. 
Veja-se que a regra constitucional em questão, que garante o rapasse de recursos financeiros para investimento em ações de ensino, além de contemplar especificamente o gasto com remuneração de professores, tem o evidente escopo de fortalecer a continuidade e efetividades dessas ações governamentais, entendidas como política pública de Estado. E a hipótese aqui cogitada, de aplicação da subvinculação mesmo em relação aos montantes pagos judicialmente – fora, portanto, da regular execução orçamentária do ente – teria o efeito contrário, ao promover o descontrole dos gastos com pessoal e, assim, comprometer a continuidade do investimento público em educação.
De fato, o nível de gastos com pessoal atingiria patamar não compatível com a realidade financeira do ente público, uma vez o aporte de recursos via precatório, em razão do pagamento judicial das diferenças nos repasses anteriores, é um fato isolado e não se repetirá nos exercícios financeiros seguintes.
Conforme já me manifestei em outros julgamentos da CORTE a respeito de normas de limitação de gastos com pessoal como imposição de do princípio da responsabilidade fiscal – como no julgamento das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, em que consolidado o entendimento firmado na ADI 2238 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2020, DJe de 15/9/2020) - a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
Assim, em vista das situações de fato tratadas pelo Acórdão impugnado, fundamentadas em análise técnica dos órgãos competentes, tenho que o TCU, ao entender que o art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007 não incidiria nessas situações, não violou os preceitos fundamentais indicados na inicial, mas buscou impedir graves implicações futuras, quando exaurida a verba extraordinariamente recebida. 
Ao contrário, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que resguardam o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica, conciliando-os com a necessidade de equilíbrio e responsabilidade fiscal, indispensáveis para a manutenção da capacidade do Estado brasileiro em atingir todos e quaisquer fins, inclusive os de natureza fundamental e social. 
A própria expressão literal do art. 22 da Lei 11.494/2007 introduz a ideia de periodicidade, para efeito de incidência da subvniculação que regulamenta, ao dispor que “pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos fundos sejam destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública”. 
Com isso, buscou-se assegurar uma proporção sustentável entre o gasto total com educação e o gasto específico com a remuneração dos profissionais de ensino, o que seria comprometido com a incidência da subvinculação sobre o recebimento extraordinário de verbas.
Corroborando esse entendimento, a compreensão da matéria ganhou contornos inteiramente novos em decorrência da edição da Emenda Constitucional 114, de 16 de dezembro de 2021, promulgada pelo Congresso Nacional “para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios”, entre providências, nas quais se inclui o teor dos seus arts. 4º e 5º, a seguir transcritos, QUE EXCLUIRAM – EXPRESSAMENTE – A POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DESSES VALORES NOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES:
Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:
I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;
II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;
III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.
Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.
Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.
Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.
O advento da nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos em questão, ao vedar a incorporação dos valores repassados ao patamar irredutível de remuneração desses servidores.
Com isso, resultam atendidos o pleito do Requerente PSL (doc. 171) – que apresentou manifestação nos autos pela desistência da Ação Direta, ou, alternativamente, na sua extinção, por perda superveniente do objeto – e atendidas também as preocupações externadas pelo TCU, na medida em que afastado os efeitos fiscais de longo prazo, com a impossibilidade de incorporação. 
Considerando que o objeto impugnado na presente ADPF é um pronunciamento da Corte de Contas proferido em momento anterior à EC 114/2021, apreciando situações concretas à luz do texto constitucional e da legislação então vigentes, suas conclusões devem ser consideradas válidas, mas é necessária a modificação do entendimento daquele órgão, a partir do novo parâmetro constitucional.” (grifos no original).

9. Como se pode notar, diferentemente do que afirmam as  recorrentes, Sua Excelência asseverou que a orientação alusiva à constitucionalidade da desvinculação relativa aos 60% para professores assentada naquele voto deveria continuar a reger as situações concretas estabelecidas sob o pálio das normas constitucionais e legais anteriores à vigência da EC nº 114, de 2021, consignando, ainda, que “a nova regra constitucional permitiu a observância da regra de destinação específica ao gasto em remuneração de profissionais de magistério, mitigando a possibilidade de efeitos adversos ao equilíbrio fiscal dos entes públicos” (grifos nossos).

10. Tanto é assim que, se fosse o caso de se aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, o Plenário teria dado provimento à ADPF nº 528/DF para reformar o acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) e, então, determinar a respectiva observância por aquela Corte de Contas, o que não ocorreu na espécie.

11. Logo, somente a partir de tal norma permissiva se mostrou possível aos entes públicos distribuir aos profissionais do magistério, sem efeitos nocivos ao equilíbrio fiscal, o montante referente a 60% dos valores recebidos a título de precatório de complementação do Fundef, tendo em vista a correção dos empecilhos apontados pelo TCU no acórdão impugnado na aludida ADPF nº 528/DF. 

12. No sentido da não aplicação da citada EC nº 114, de 2021, a precatórios expedidos antes da referida vigência, cito as decisões formalizadas nos seguintes processos: ACO nº 683-ExecFazPub/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 21/12/2022, p. 09/01/2023; e ARE nº 1.405.965/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 08/03/2023.

13. Ademais, os próprios fundamentos do voto condutor do julgamento da citada ADPF nº 528/DF confirmam que o parágrafo único do art. 5º da EC nº 114, de 2021, não é uma norma interpretativa. Além disso, o referido dispositivo precisou ser regulamentado pela Lei federal nº 14.325, de 2022, por meio da qual foi acrescentado, à Lei federal nº 14.113, de 2020, o art. 47-A que estabeleceu os critérios e a forma de pagamento aos profissionais da educação.  In verbis:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: 
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; 
II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; 
III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. 
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: 
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; 
II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; 
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. 
§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: 
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo.”

14. Não bastasse, o art. 8º da citada EC nº 114, de 2021, previu que, à exceção do art. 1º — que entraria em vigor em 2022 —, os demais dispositivos teriam vigência a partir da publicação da norma, ou seja, em 17/12/2021, momento posterior ao pagamento do precatório em discussão nestes autos. 

15. Diante disso, se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

16. Para além de todos esses argumentos, é preciso observar que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e por unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de aplicação retroativa de normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. 

16.1. Confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório Fundef/Fundeb. Complementação da união. Não retroatividade da Emenda Constitucional nº 114, de 2021. ADPF nº 582/DF. Segurança jurídica. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso extraordinário contra acórdão de origem em que mantida a improcedência de pedido de recebimento do valor alusivo ao rateio de 60% de precatório referente à complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) pela União, recebido por Município em 2020. 2. No acórdão de origem, negou-se provimento à apelação, com base no entendimento de que a Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não se aplica retroativamente a precatórios recebidos antes de sua vigência e na orientação firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF do Supremo Tribunal Federal, que afasta a subvinculação para recursos de complementação do Fundef pagos por meio de precatório. 3. A recorrente aponta violação ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, sob o argumento de que os professores municipais têm direito ao rateio de ao menos 60% de precatório referente à complementação de recursos do Fundef, porquanto o pagamento em momento futuro não alteraria a sua destinação. Aduz não haver mais a necessidade de legislação municipal prevendo o rateio da verba e alega que o citado art. 5º tem caráter meramente interpretativo, aplicando-se a fatos anteriores. II. Questão em discussão 4. A questão a ser discutida é saber se a EC nº 114, de 2021, e a Lei federal nº 14.325, de 2022, que a regulamentou, podem ser aplicadas retroativamente para determinar o rateio de precatórios de complementação do Fundef recebidos por Município em data anterior à respectiva vigência. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou o entendimento de que a regra de destinação de 60% dos recursos anuais do Fundef para remuneração de profissionais do magistério (art. 22 da Lei federal nº 11.494, de 2007) não se aplica a verbas extraordinárias de complementação recebidas por meio de precatórios, a fim de evitar desequilíbrio fiscal e aumento salarial insustentável. 6. Tal julgamento ocorreu após a vigência da EC nº 114, de 2021, tendo o Plenário desta Corte optado por manter essa orientação para as situações concretas estabelecidas sob a legislação anterior, conforme se observa no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes. 7. A alegação de que o referido art. 5º, parágrafo único, da EC nº 114, de 2021, seria uma norma interpretativa é afastada tanto pela orientação estabelecida na citada ADPF nº 528/DF quanto pela necessidade de regulamentação posterior pela Lei federal nº 14.325, de 2022, que adicionou o art. 47-A à Lei federal nº 14.113, de 2020, detalhando os critérios e a forma de pagamento. 8. Além disso a referida emenda, em seu art. 8º, fixou a vigência de seus dispositivos (exceto o art. 1º) a partir de sua publicação, em 17/11/2021, não havendo previsão expressa de retroatividade. Se o poder constituinte derivado tivesse a intenção de conferir efeitos retroativos à aludida emenda, o teria feito expressamente, como ocorreu com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 9. É preciso observar, também, que esta Segunda Turma, em julgamentos recentes e à unanimidade, tem asseverado a impossibilidade de se aplicarem retroativamente normas que versem sobre precatório, inclusive emendas constitucionais, tendo em vista o princípio da segurança jurídica (ARE nº 1.520.420-AgR/SP, de minha relatoria, p. 24/01/2025; ARE nº 1.490.013-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, p. 06/02/2025; e ARE nº 1.489.583-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, p. 08/04/2025). 10. Nesse contexto, a determinação de pagamento retroativo de 60% aos profissionais do magistério sobre precatórios já recebidos antes da EC nº 114, de 2021, acarretaria sérios prejuízos às finanças de Estados e Municípios, dado que os valores já recebidos, devido à notória crise fiscal que assola o país, muito provavelmente já teriam sido gastos. 11. Desse modo, não se pode aplicar retroativamente a EC nº 114, de 2021, e, consequentemente, a Lei federal nº 14.325, de 2022, com o fim de afetar precatórios que foram pagos anteriormente e respeitaram tanto a ordem constitucional vigente à época como as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 528/DF, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica. Até porque, em regra, a ap